Tribunal: CARF
Processo: 10730.013664/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013664/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.117 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
GLAUCO BARBIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEDUÇÕES - COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado o pagamento à título de pensão alimentícia
determinada judicialmente, correta a dedução efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Gleison Pimenta Sousa que negava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física exercício 2007, ano-calendário 2006, na qual se apurou um
crédito tributário no valor de R$ 12.589,44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013664/2008-11
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013664/2008-11

2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 03/05), foi glosado o valor de R$ 72.000,00 indevidamente deduzido a
título de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
3. O autuante explica que glosou o valor porque o contribuinte não apresentou os
respectivos comprovantes de pagamento apesar de ter sido intimado para este fim.
4. Em sua impugnação, o contribuinte defende que declarou corretamente em sua DAA
a pensão judicial paga a sua ex-cônjuge e a seus filhos. Acosta, às fls. 11/49, as
Declarações de Ajuste Anual dos pensionados bem como os recibos emitidos por estes.
5. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a suposta falta de comprovação do pagamento de pensão
alimentícia deduzido pelo contribuinte em sua DAA, já que a decisão de piso não acatou os
recibos apresentados como prova robusta do efetivo pagamento.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

6. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
7. Na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido pela pessoa física
podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, na forma
prevista pelo art. 4o, inciso II e art. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995,
regulamentada no art. 78 do RIR/99, conforme abaixo transcrito.
Lei 9.250/95
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013664/2008-11

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Decreto 3000/99 - RIR
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
8. No presente caso, o Impugnante informou na DAA Exercício 2006 dedução a título
de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 72.000,00, a qual pretende seja mantida
em sua totalidade.
9. Para sustentar sua pretensão, apresentou às fls. 07/10, cópia da Sentença do Juízo de
Direito da 4a Vara de Família da comarca de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, de
28/07/2005, do Processo no 2005.002.005813-3, determinando ao Interessado o
pagamento a título de pensão alimentícia a sua ex-esposa e a seus filhos. Complementa
com os recibos dos pensionados de fls. 14/49.
10. Conforme extraímos dos autos, o objeto da glosa constitui a falta de comprovação
do efetivo pagamento (desembolso) e não da obrigação de pagar do interessado, sendo a
referida sentença, portanto, insuficiente para comprovar o fato questionado.
11. No que tange aos citados recibos, dada a natureza do pagamento, constituem
documentos particulares que, no contorno jurídico, apenas dão noticia dos fatos, mas
não provam a efetividade de sua ocorrência. Nesse sentido, o art. 368 do Código de
Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
12. Como o que possibilita a dedução é o fato de o contribuinte ter assumido o
desembolso de determinada quantia, a comprovação desse fato econômico é essencial,
devendo a operação ser comprovada mediante apresentação de prova de transferência
bancária aos beneficiários ou saque direto proveniente de conta de propriedade do
interessado.
13. No sentido da necessidade de comprovação do efetivo pagamento, seguem alguns
julgados do então Conselho de Contribuintes, atualmente denominado Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação do
seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013664/2008-11

DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.
14. Não é demais ressaltar, portanto, que prova definitiva e incontestável das despesas é
feita com a apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário
(o pagamento), além dos já apresentados documentos que comprovem a obrigação do
pensionante. Ou seja, o ônus da prova inclui a comprovação material quanto à
veracidade e exatidão dos dados indicados, quando o contribuinte é instado a tal.
15. Assim, conforme estabelecem os dispositivos legais acima transcritos bem como as
decisões colacionadas, todas as deduções estão sujeitas à comprovação, havendo,
portanto, a necessidade de prova de que o pagamento tenha sido realizado, com
documentação hábil para tanto. No presente caso, o interessado, em sede de
impugnação, não apresentou prova adicional hábil. Mantenho, portanto, a glosa.
16. Pelas razões expostas, voto pela improcedência da impugnação, mantendo a
exigência do crédito tributário.
É o meu VOTO.
Sala de Sessões da 13a Turma da DRJ/RJ1 – 5 de dezembro de 2011.
Elaine Rosa Cordeiro Bruno
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Em que pesem os argumentos contidos na decisão guerreada, entendo caber razão
ao contribuinte.
A sentença judicial que determinou o pagamento da pensão alimentícia assim
determinou:
Por ser assim, julgo PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos formulados na inicial e na
contestação c fixo a verba alimentar devida cm favor dos réus cm 18 (dezoito) salários
mínimos mensais, cabendo 05 (cinco) salários esposa, pelo prazo de 03 (três) anos
contados da data da propositura da ação, e 13 (treze) salários mínimos aos filhos,
cabendo 6,5 (seis c meio) para cada um, a serem entregues em mãos da primeira ré,
mediante recibo, ou depositados cm conta bancária, em qualquer caso até o 5' (quinto)
dia útil de cada mês.
Logo, o contribuinte cumpriu plenamente as determinações contidas na referida
decisão judicial, cabendo-lhe optar pelo pagamento direto à sua ex cônjuge, mediante recibo ou
efetuar depósito bancário.
Assim, os recibos apresentados pelo recorrente devem ser considerados como
válidos para a comprovação do pagamento de pensão alimentícia, pois, obedeceram os termos da
decisão judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013664/2008-11

Fl. 116
DF CARF MF
Original